Tribunal: STF
Processo: RHC 227228
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.B.S contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 793.818/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi “condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput e no art. 214, caput, ambos do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de condenação insubsistente, considerada a superveniência de nova prova apta a desconstituir a única prova que lastreou o título condenatório, pois a vítima “chegou a declarar em Cartório, no dia 14 de dezembro de 2020, que só tinha acusado o paciente por raiva da separação dos pais.”



    Dessa forma, “requer que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade da decisão impugnada, para o fim de, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do writ, e, ao final, a concessão da ordem definitiva de habeas corpus para o fim de anular o processo.”



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ESTUPRO. WRIT IMPUGNANDO DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. Agravo regimental improvido, com determinação de intimação da Defensoria Pública local, para análise da situação do agravante e eventual atuação perante as instâncias antecedentes.”(Doc. 21)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, destaca-se que o STJ sequer apreciou as questões colocadas à discussão. Logo, a sua apreciação, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Com efeito, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros



    De toda forma, a título de registro, anoto que a defesa pretende seja desconstituído o trânsito em julgado da condenação, alegando a superveniência de novas provas aptas a afastá-la.



    Nesse sentido, tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(RHC 221526 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 14-12-2022 PUBLIC 15-12-2022)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR. VALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA NOVA (CPPM, ART. 551, ‘C`). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o acolhimento da tese defensiva – validade dos documentos apresentados ao Superior Tribunal Militar a título de prova nova para efeito de admissibilidade da revisão criminal (CPPM, art. 551, ‘c`) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 196067 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente